Tribunal: TJMT
Processo: 0000008-18.2009.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0000008-18.2009.8.11.0086
RECORRENTE (s): BANCO SISTEMA S/A
RECORRIDO(s): ATTILIO DARIVA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO SISTEMA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 40876454):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DOS AUTORES – PROVA DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU/RECORRENTE – DEFESA DO REQUERIDO APELANTE COM BASE EM QUESTÃO DE DOMÍNIO – IRRELEVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
Se presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a prova da posse pelo autor/apelado, bem como o esbulho praticado pelo réu/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que deu procedência à ação possessória ajuizada. (TJ/MT – AP 0000008-18.2009.8.11.0086, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 06/05/2020).
Opostos os Embargos de Declaração ID 41741451 e 43091482, restaram acolhidos somente aqueles opostos pela parte ora Recorrida, apenas para majorar o valor fixado a titulo de honorários advocatícios, nos termos da ementa a seguir:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - DISCIPLINA DO ART. 1.025, DO CPC - MULTA PROTELATÓRIA - AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL – RECURSO DO BANCO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES APELADOS – OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE RECURSO - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.
Ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.
O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração.
Embargos de declaração dos autores providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase de recurso (art. 85, §11, do CPC).” (TJ/MT – ED 0000008-18.2009.8.11.0086, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 03/06/2020).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 371 do CPC, ao fundamento de que o laudo pericial não foi devidamente apreciado e este é essencial para a compreensão da demanda, haja vista que demonstra que os imóveis pertencentes ao Banco e os de propriedade dos Recorridos não se confundem.
Aduz que houve ofensa ao artigo 492 do CPC, ao fundamento de que o Juízo de primeira instância, ao julgar parcialmente procedente a demanda, determinou a reintegração de posse dos Recorridos em área maior do que fora postulado.
Ao arremate, assevera que restaram violados os artigos 85, §2o e 86, ambos do CPC, sustentando que a verba sucumbencial não foi distribuída corretamente, mesmo porque a parte Recorrida só teve um dos seus julgados procedentes e os honorários deveriam ser rateados.
Recurso tempestivo (ID 48336959).
Contrarrazões (ID 48723967).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Como disposto acima, a parte Recorrente alega violação ao artigo 371 do CPC, ao fundamento de que o laudo pericial não foi devidamente apreciado e este é essencial para a compreensão da demanda, haja vista que demonstra que os imóveis pertencentes ao Banco e os de propriedade dos Recorridos não se confundem.
Aduz que houve ofensa ao artigo 492 do CPC, ao fundamento de que o Juízo de primeira instância, ao julgar parcialmente procedente a demanda, determinou a reintegração de posse dos Recorridos em área maior do que fora postulado.
Ao arremate, assevera que restaram violados os artigos 85, §2o e art. 86, ambos do CPC, sustentando que a verba sucumbencial não foi distribuída corretamente, mesmo porque a parte Recorrida só teve um dos seus julgados procedentes e os honorários deveriam ser rateados.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REQUERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. CPC/1973. CAUSA COM CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. "A jurisprudência desta Corte entende que, 'no sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil (artigos 130 e 131, CPC/1973 e 371, CPC/2015), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos para formar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu convencimento' (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018). 4. Consoante o STJ, 'não fica o juiz adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, podendo determinar a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, nos termos dos arts. 371, 479 e 480, do Código de Processo Civil de 2015' (AgInt no REsp 1.738.774/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)" (AgInt no REsp n. 1.736.715/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/2/2019, DJe 13/3/2019).
2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela existência de danos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.
5. "Segundo o entendimento firmado pelo STJ à luz do CPC/73, quando a sentença for de natureza condenatória, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, devem ser aplicados os limites percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC/73 - mínimo de 10% e máximo de 20%, incidentes sobre o valor da condenação" (AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.488.038/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 7/5/2020).
6. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração do dissídio mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 813.359/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020).”
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DA SEDE DO PRESTADOR DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia que lhe foi apresentada.
2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba de honorários, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica o reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."
4. Com efeito, para fins de definição do lugar do fato gerador do ISS e do município competente para exigi-lo, a Primeira Seção, em Recurso Especial repetitivo (art. 543-C do CPC), entendeu que o local da prestação do serviço é o do estabelecimento prestador (art. 12 do DL 408/68 e 3o da LC 116/03). Precedente: AgInt no REsp 1.709.665/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/5/2018.
5. Recurso Especial da municipalidade não provido e Recurso Especial da Instituição Financeira parcialmente conhecido, apenas quanto à infringência ao art. 535, II, do CPC de 1973, e, nessa parte, não provido.
(REsp 1681153/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019)”
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões ou contradições, portanto, inexiste a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15.
2. O acolhimento da pretensão recursal em relação à suposta ofensa à coisa julgada, demandaria o reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Consoante a literalidade do parágrafo 11 do art. 85 do CPC/2015, a majoração da verba honorária em sede recursal está condicionada à sua prévia fixação nas instâncias ordinárias, o que não ocorreu na hipótese dos autos, por se tratar de agravo de instrumento.
4. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a Súmula 83/STF, é aplicável tanto na interposição do recurso especial pela alínea "a", quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Precedentes do STJ.
5. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1771327/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV